Tribunal: TJMT
Processo: 1033392-19.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033392-19.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DOMINGOS DE CAMPOS - CPF: 913.354.931-15 (RECORRENTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1033392-19.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Domingos de Campos

Recorrido(s):

Banco Cetelem S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTOR ANALFABETO. CONTRATAÇÃO FORMALIZADA COM ASSINATURA DIGITAL E TESTEMUNHA. DEPÓSITO DO VALOR NA CONTA DO AUTOR. DESCONTOS DECORRENTES DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o contrato contém a
digital do autor e assinatura de testemunha
, evidenciando consentimento na contratação do
Cartão de Crédito Consignado
. A prova principal é documental, tornando a oitiva de testemunhas
irrelevante
, além de o autor
não ter requerido expressamente
essa produção

2. Na petição inicial, o autor alega ter sido surpreendido com descontos indevidos em sua folha de pagamento, referentes a um suposto cartão de crédito consignado, que ele nunca recebeu nem autorizou. No entanto, os autos demonstram que o contrato foi devidamente assinado, contendo sua digital e a assinatura de testemunha, evidenciando consentimento na adesão ao produto financeiro. Além disso, a documentação comprova que o autor autorizou a reserva de margem consignável (RMC), ciente de que os valores seriam descontados diretamente de sua remuneração. Assim, não há indícios de contratação fraudulenta, e os descontos decorreram de um vínculo contratual válido, afastando a tese de nulidade do débito.

3. Verifico que restou comprovada a contratação do Cartão de Crédito Consignado, nos termos da
"Proposta de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado Cetelem"
, assinada com impressão digital do autor e assinatura de testemunha, acompanhada de documento pessoal, declaração de residência e comprovante de transferência eletrônica no valor de R$ 1.285,56. A liberação do crédito por meio de TED diretamente na conta do autor confirma a adesão ao produto financeiro, afastando a alegação de inexistência da contratação e de descontos indevidos.

4. Dessa forma, a tese de que o autor não utilizou o cartão e não recebeu qualquer benefício financeiro se mostra inconsistente, pois houve a efetiva disponibilização do crédito. A ausência de compras com o cartão não afasta a natureza do contrato, uma vez que o valor foi liberado por meio de saque direto via TED, modalidade permitida e prevista no contrato assinado pelo autor. Assim, os descontos subsequentes decorrem da obrigação assumida, afastando qualquer ilegalidade na cobrança.

5. Desta forma, se houve utilização pela Reclamante do benefício oferecido pelo cartão e ausente à prova do pagamento total das faturas, lícita é a cobrança dos valores mínimos dessas contas em sua folha de pagamento, conforme previsão contratual nesse sentido.

6. O simples fato de existir a alternativa de empréstimo consignado simples não invalida a contratação do Cartão de Crédito Consignado, especialmente considerando que o recorrente assinou a proposta e recebeu o valor diretamente em sua conta bancária. A contratação decorreu da manifestação expressa de vontade do autor, inexistindo qualquer ilegalidade.

7. Caso o Reclamante, ora recorrente, não concorde com os valores descontados em seu benefício, poderá, caso queira, propor uma ação revisional, ou mesmo solicitar o cancelamento do cartão de crédito, pagando o saldo devedor, para que não haja mais débitos em seu holerite.

8. A sentença que JUGOU IMPROCEDENTES os pedidos iniciais,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025